Tribunal: TJES
Processo: 5011219-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011219-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
PAULO RUBENS NUNES DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
6
ª
VARA CRIMINAL
D
E
VITÓRIA
/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0007134-41.2022.8.08.0024, manteve a prisão preventiva do ora paciente relativa ao crime previsto no art. 157, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de requisitos para a manutenção da sua prisão preventiva, em especial do
periculum libertatis
, eis que se tratou de roubo simples, em sua modalidade tentada, além de não ter agredido a vítima.

Aduz, outrossim, que se trata de agente primário, sem antecedentes criminais, que confessou a prática criminosa.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi deferida e determinada a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas, conforme decisão proferida em 11/11/2022 (ID 3758280).

Informações da autoridade coatora instruídas com cópia da ação originária (ID 3868784 e 3868785).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da ordem (ID 3976946).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
PAULO RUBENS NUNES DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
6
ª
VARA CRIMINAL
D
E
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0007134-41.2022.8.08.0024, manteve a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 157 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de requisitos para a manutenção da sua prisão preventiva, em especial do
periculum libertatis
, eis que se tratou de roubo simples em sua modalidade tentada, além de não ter agredido a vítima.

Aduz, outrossim, que se trata de agente primário, sem antecedentes criminais e que confessou a prática criminosa.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi deferida e determinada a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas, conforme decisão proferida em 11/11/2022 (ID 3758280).

Informações da autoridade coatora instruídas com cópia da ação originária (ID 3868784 e 3868785).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da ordem (ID 3976946).

Pois bem.

A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública e da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em voga, depreende-se da leitura da ata da audiência de custódia que, “
conforme consta no APFD, guardas municipais prosseguiram ao local dos fatos, ocasião em que verificaram que o autuado estava detido por populares, tendo a vítima narrado que PAULO subtraiu seu celular utilizando de violência no interior do coletivo 591, sendo detido por morados em seguida
”. Relata, ainda, que a prática delitiva foi confessada pelo paciente e, em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais, não foram encontrados registros criminais do indiciado.

Na mesma oportunidade, a pedido do Ministério Público, o Juízo Plantonista converteu a prisão flagrante em preventiva.

Por sua vez, a autoridade coatora, conforme documento ID nº 3750499, manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, “
ameaçada não só pela gravidade em concreto do crime, mas também pelo modus operandi supostamente adotado pelo denunciado, subtração em transporte público em período noturno, o que demonstra certo grau de periculosidade do agente à sociedade
”, e na conveniência da instrução criminal, pois “
o denunciado em liberdade pode dificultar e gerar danos a instrução criminal
”.

Compulsando os autos, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos, conforme documentação que instrui o presente
writ
.

Ademais, o crime pelo qual o paciente fora denunciado (art. 157 do Código Penal) possui pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

No entanto, não vislumbro a presença do
periculum libertatis
apto a justificar a custódia cautelar. Explico.

Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.” (AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

In casu
, entendo que gravidade concreta do delito não ultrapassa o inerente ao tipo penal, não havendo informação acerca de qualquer lesão causada na vítima, além de se tratar da modalidade tentada por ter sido o acusado detido por populares.

Ora, sabe-se que a “
custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal
.” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça, “
apesar de ser grave a imputação abstrata que recai sobre o paciente, qual seja, prática de roubo tentado, o distinto Magistrado não logrou êxito em apontar elementos concretos que conduzam à conclusão de que a liberdade do paciente constitui risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal
”.

Registre-se, outrossim, que o acusado é primário, a princípio, não responde a qualquer outra ação penal e nem respondeu por atos infracionais na menoridade.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ART. 580 DO CPP. 1. Embora haja prova da existência do crime e indícios de autoria, os demais requisitos previstos no art. 312 do CPP não se encontram presentes, porque, ainda que a preventiva possa se dar para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi da conduta, não é isto que se extrai do caso concreto. 2. Isto porque, além do fato relativo ao concurso de agentes e ao emprego de simulacro de arma de fogo, não há nenhum elemento apto a configurar tal gravidade, até porque as vítimas saíram ilesas, posto que não ofereceram resistência. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o uso de simulacro de arma de fogo, ainda que no contexto de um concurso de agentes, para efeito de justificar o cárcere cautelar, atesta menor grau de periculosidade na conduta delituosa, não o contrário. Ou seja, não há se falar em conduta que revela um modus operandi grave e que extrapola o convencional (STJ, HC 553.300/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). 4. Nesta senda, tendo em vista a primariedade do paciente, menor de 21 (vinte e um) anos, com residência e emprego fixos (fls. 165 e 167), que nem sequer responde a outro procedimento criminal, nem mesmo relativo a ato infracional, desproporcional a custódia cautelar, devendo ela ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas. 5. Como se sabe, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado (STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). (...) (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210032593, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. ART. 157 CP. ACUSADO QUE CONFESSOU OS FATOS. GRAVIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Gravidade concreta não evidenciada. Trata-se de roubo simples, sem concurso de pessoas e no qual não houve emprego de arma de fogo para a realização da grave ameaça, sendo que o objeto roubado foi recuperado e restituído à vítima. Além disso, após os fatos o paciente compareceu à Delegacia de Polícia, oportunidade em que informou o seu endereço e confessou os fatos. O paciente ainda compareceu ao Cartório da Vara para informar endereço atualizado. 2. A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar. (STJ, HC 605.030/PB, DJe 28/09/2020). Assim, a prisão preventiva também deve atender ao requisito essencial da cautelaridade, ou seja, o longo lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional e, ainda, a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação podem, até mesmo, tornar a prisão preventiva ilegal. 3. Paciente com condições pessoais favoráveis, trabalhando licitamente, com carteira assinada. 4. Suficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Ordem parcialmente concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210005672, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Por tais razões,
CONHEÇO
da impetração e
CONCED
O
EM PARTE
a ordem, ratificando a decisão preliminar que acolheu o pleito subsidiário do impetrante, para
REVOGAR
a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e substituí-la pelas seguintes cautelares: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo; iii) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ROUBO TENTADO
.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. REVOGAÇÃO
PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública e da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a “prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.” (AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

3. A gravidade concreta do delito não ultrapassa o inerente ao tipo penal, não havendo informação acerca de qualquer lesão causada na vítima, além de se tratar da modalidade tentada por ter sido o acusado detido por populares.

4. A “custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal.” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022)

5. Apesar de ser grave a imputação abstrata que recai sobre o paciente, qual seja, prática de roubo tentado, o Magistrado não apontou elementos concretos que conduzam à conclusão de que a liberdade do paciente constitui risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

6. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto do Relator.